Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA MENOR DE DEZOITO ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA.

1. Não há coação ilegal quando o ato que decretou a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentado, e indica de forma concreta a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão cautelar.

2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública e a adequada instrução criminal, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo

3. Ordem denegada.